Tribunal: TJDFT
Processo: 0707838-59.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. GARANTIA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA NÃO OFERTADA. LIBERDADE CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos para declarar a rescisão dos contratos de seguro prestamista vinculados as cédulas de crédito 26428389 (Seguro BRB Crédito Protegido), Prop. no 25327129 (item 3.2.2), NSU no 4923934505 (seguro R$573,96), NSU no 4857339603 (seguro R$1.806,87) e NSU no 3589378226 (R$426,05). Em seu recurso, a parte recorrente defende a possibilidade de resilição dos contratos e restituição proporcional dos valores pagos. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Pugna pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 73743024). Contrarrazões apresentadas (ID 73743028).
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de rescisão do contrato de seguro prestamista firmado juntamente com o contrato de mútuo financeiro e a restituição parcial do prêmio pago.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é de consumo, uma vez que as cooperativas de crédito se equiparam às instituições financeiras, a teor da súmula 297 do STJ.
5. O juiz sentenciante entendeu não ser possível a rescisão do contrato do seguro prestamista firmado entre as partes.
6. O seguro prestamista visa proteger tanto o credor quanto o devedor, em caso de morte ou invalidez, por exemplo, a fim de garantir a quitação da dívida contraída. Portanto, é um tipo de garantia contratual, que no caso da Instituição Financeira era condição obrigatória ao empréstimo, sem que isso seja considerado abusivo, pois, era previsto no contrato de mútuo e possibilita a oferta de condições mais interessantes, como juros mais baixos, por exemplo, aos seus cooperados.
8. Dito isso, não deve prosperar o pedido de rescisão do contrato de seguro prestamista, sem observar a necessidade de repactuação das taxas de juros e encargos aplicados ou, até mesmo, eventual substituição da garantia prestada. Nesse sentido, menciona-se julgado desta Turma Recursal: (Acórdão 2047644, 0718977-08.2025.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 02/10/2025.)
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas e honorários fixados em 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.